Tribunal: TJMT
Processo: 1002598-98.2023.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002598-98.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO LAGEMANN - CPF: 522.787.001-20 (RECORRENTE), VANESSA CAROLINE LAGEMANN - CPF: 044.088.051-30 (ADVOGADO), THIAGO LAGEMANN - CPF: 041.727.641-93 (RECORRENTE), CAMILA LAGEMANN - CPF: 068.878.241-83 (RECORRENTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICAPROCESSUAL. NÃO COINCIDÊNCIA COM AS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA
.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

In
casu
, os herdeiros do
de cujus
, ora reclamantes,
são
partes
ilegítim
a
s
para pleitear o recebimento de capital de seguro
,
quando o beneficiário se trata de pessoa jurídica, isto porque referido capital não integra
a
herança (
art. 794 do CC/2002
)
.

2. Recurso c
onhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor da causa, pelas partes recorrentes, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1002598-98.2023.8.11.0040

Origem:
JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrentes:
MARCELO LAGEMANN; THIAGO LAGEMANN; e CAMILA LAGEMANN

Recorrido:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

CAMILA LAGEMANN / THIAGO LAGEMANN / MARCELO LAGEMANN ajuizou reclamação indenizatória em face BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

Sentença proferida no ID 180686773/PJe2. Concluiu pela ilegitimidade ativa das partes reclamantes e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

As partes reclamantes interpuseram Recurso Inominado no ID 180686776/PJe2. Sustentaram, em resumo, que são
partes
legítimas para figurar no polo ativo da ação e pleitear o benefício do seguro. Pugnaram pela reforma da sentença para afastar a ilegitimidade ativa e julgar o mérito da ação.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID180686778/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade ativa.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como
causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgR
g
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual, seguro prestamista)
não coincidem
com as partes desta demanda, isto porque, embora a parte contratante seja a genitora dos reclamantes, foi aquela quem firmou referido contrato, no qual os recorrentes não constam como beneficiários do seguro, nem primários e nem secundários, mas sim a pessoa jurídica HOTEL CHALE EIRELI (ID 180686759/PJe2).

Vale destacar que o seguro não se trata de patrimônio que integra a herança, de sorte que o direito ao recebimento do capital estabelecido é apenas do beneficiário estipulado no contrato, como bem preconiza o art. 794 do CC/2002:

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

Portanto, não sendo as partes reclamantes beneficiárias do seguro,
não possuem legitimidade
para figurar

no polo ativo da demanda, deve
ndo

ser mantida
a
sentença que assim decidiu
.

Por fim, não há que se falar em habilitação do Espólio da Sra. Celia Rosane
Deverling
, mormente
porque, como acima dito, o beneficiário do capital é pessoa jurídica totalmente diversa dos reclamantes, destarte, eventual recebimento de quantia é direito da referida empresa, e não dos herdeiros da falecida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor da causa,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024